Tribunal: TJMT
Processo: 1037295-02.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037295-02.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), D. A. T. S. - CPF: 086.755.531-96 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), DEBORAH DE AMORIM TEIXEIRA SANTOS - CPF: 041.603.291-52 (APELADO), DEBORAH DE AMORIM TEIXEIRA SANTOS - CPF: 041.603.291-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REPARAÇÃO DE DANO MORAL
. ATRASO DE VOO NACIONAL.

CASO FORTUITO INTERNO.

NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

O caso fortuito interno não afasta a responsabilidade do transportador.

A reparação por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037295-02.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: D. A. T. S.

representado por sua mãe Deborah de Amorim Teixeira Santos

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, de sentença proferida pelo Juízo da 2ª

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação reparação de dano moral, em que julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,

ao pagamento de reparação do dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais, de 1% (um por cento), a partir do da citação,

e

correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da

sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, condenou a apelante ao pagamento da multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso. (Id. 230716770).

A apelante argumenta que a decretação de revelia não implica obrigatoriamente, na procedência da ação, uma vez que a matéria fática é apenas presumida como verdadeira, nos termos do art. 319 do CPC, por isso o juízo não deve se restringir às questões que lhe cabe conhecer de ofício, mas ampliar a análise jurídica da controvérsia.

A apelante sustenta que o voo contratado foi cancelado,

no entanto adotou todas as providências necessárias para cumprir o contrato e levar o apelado ao destino final, para tanto reacomodou o apelado em outro voo, além de fornecer alimentação.

Afirma que por motivos alheios à vontade da apelante, foi impossível o embarque do apelado no voo inicial, mas tomou todas as medidas para atende-lo com a maior brevidade possível.

Consigna que
o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros.

Alega ter cumprido com o contrato firmado com o apelado, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final.

Reforça que não praticou nenhum ato ilícito e, por isso, deve ser afastada a reparação do dano moral, e caso assim não entendam, que ao menos o valor da reparação do dano moral seja reduzido.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o valor do dano moral. (id. 230716773)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 230716785)

O parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, é pelo

desprovimento do recurso. (id. 235735667)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado,
D. A. T. S.

representado por sua mãe Deborah de Amorim Teixeira Santos,
ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
e alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea da empresa apelante saindo de Maceio/AL às 22h15min do dia 12/11/2022 com destino à Cuiabá/MT às 00h35min do dia 13/11/2022; que a viagem foi programada cuidadosamente, uma vez que o menor é portador de autismo, e que ao chegar com antecedência no aeroporto, realizou o check-in e foi informado aos seus genitores que o voo foi cancelado, e depois de longa espera foram realocados em outro voo saindo de Maceió/AL dia 13/11/2022 às 7h55min, causando muita aflição e transtornos por se tratar de menor portador de autismo.

Citada, a apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,

não compareceu à audiência de conciliação
e não contestou a ação, sendo decretada sua revelia.

Após a manifestação do Ministério Público, foi proferida a sentença objeto do recurso.

A controvérsia reside se houve ou não falha na prestação de serviço da apelante.

É incontroverso o cancelamento do voo, porém a apelante alega que o atraso se deu por fatores alheios a sua vontade,

além de afirmar ter prestado assistência ao apelado.

No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Embora a apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,

afirme a existência de caso fortuito,

e prestação de auxílio ao apelante, necessária uma análise mais aprofundada da questão.

A respeito da responsabilidade dos fornecedores de serviços, em julgado no STJ – Resp 2.026.602-ES, a Ministra Nancy Andrighi fez a distinção entre o fator externo e interno em casos fortuitos.

Eis o trecho do voto:

“(...)

11. Consabidamente, mesmo diante de relação consumerista, na qual se adota a responsabilidade objetiva por acidentes de consumo, decorrentes do fato do produto ou do serviço, não se dispensa a comprovação do nexo causal. É preciso que se comprove que a fornecedora, por meio de sua atividade, deu causa ou, pelo menos, contribuiu para o evento danoso(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019).

12. Na teoria do risco criado, esse efeito de quebra da relação de causalidade é alcançado com o reconhecimento de que a causa do evento danoso é fato completamente estranho à atividade geradora de perigo social, o que culmina na
diferenciação entre os denominados fortuitos internos e fortuitos externos.

13.

Assim, admite-se a exoneração da responsabilidade quando ocorre fortuito externo à atividade empresarial desempenhada, isto é, evento imprevisível e totalmente alheio aos deveres anexos dos fornecedores e aos riscos por estes assumidos.
Lado outro, a manutenção da responsabilidade se dá na hipótese de fortuito interno, o qual é “considerado circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, porém conexa à atividade de fornecimento e, por isso, risco inerente à atividade do fornecedor”. Não exonera, portanto, a sua responsabilidade
(MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019).

14. O fortuito externo implica “impossibilidade absoluta” – em qualquer contexto fático abstrato, e não unicamente em uma situação fática específica – de que o risco inerente à atividade tenha se concretizado no dano
, ao passo que o fortuito interno representa a “impossibilidade relativa” ou “impossibilidade para o agente” diante de uma específica situação concreta
(PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Responsabilidade Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 362).

15. O questionamento inerente a essa orientação deixa, então, de ser “se existe relação causal entre a conduta do empresário e o dano, mas sim se há pertinência entre o dano e o risco daquela atividade” (FRAZÃO, Ana. Risco Da Empresa e Caso Fortuito Externo. Civilística. a. 5, n. 1, 2016, p. 6).

16.
Diante dessa distinção, em que a atribuição do dever de indenizar passa a depender da pertinência entre o dano e o risco da atividade, o conceito de fortuito interno reflete um padrão de comportamento, um standard de atuação, que representa “condições mínimas esperadas do exercício profissional”, e dentro dos quais a concretização dos riscos em dano é atribuível àquele que exerce a atividade
(MELO, Diogo L. Machado de. Culpa Extracontratual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 182).

17. De acordo com essa concepção, devem ser definidas as condições objetivas esperadas de qualidade, tomadas no seu exercício, diante das quais determinado acontecimento lesivo será considerado um fortuito interno e, assim, incapaz de afastar em nexo causal. Essa definição dos limites dos riscos inerentes à atividade é essencial à verificação da possibilidade exonerar o titular da atividade de risco do dever de indenizar.”

Em análise dos autos, verifica-se que a apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
afirma a existência de caso fortuito consistente fatores alheios a sua vontade, e por isso houve o cancelamento do voo, ela nem sequer menciona o motivo do cancelamento, e por isso se enquadra na hipótese de caso fortuito interno, que é
“considerado circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, porém conexa à atividade de fornecimento e, por isso, risco inerente à atividade do fornecedor”. Não exonera, portanto, a sua responsabilidade
(MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019).

Sendo assim, não se afasta a responsabilidade do prestador de serviço, ora apelante, pois a manutenção de aeronave ou o excesso de carga horária do piloto ou tripulação, está ligada à sua atividade de prestador de serviço de transporte.

Quanto ao alegado auxílio ao apelado, não fez prova do mencionado auxilio ou amparo ao autor/apelado durante o período de espera pelo embarque.

Destaque-se que o apelado à época dos fatos tinha 5 (cinco) anos, é

portador de autismo, com déficits de comunicação verbal e não verbal, dificuldades de interação social, agitação psicomotora, baixo liminar à frustração, alterações sensoriais e comportamento inadequados, conforme descrito no laudo médico, e

certamente a longa espera no aeroporto para embarque no voo, a que foi submetido o apelado supera e muito o mero dissabor ou transtorno do cotidiano.

Portanto ficou evidenciada a falha na prestação de serviço por parte da apelante, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como estabelece o artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré/apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo autor que teve o voo cancelado, não teve auxílio previsto na legislação.

O STJ assim tem decidido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO EM HAR MONIA COM PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao tema de definição do prazo de prescrição da pretensão de danos morais por atraso em vôo ser das normas de defesa do consumidor e não segundo as disposições da Convenção de Montreal, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

2. O óbice da Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto fundados na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.970.902/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Esta corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”
(Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

O caso retrata dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva da empresa aérea acarreta a ela o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Aqui reside um dos objetos das razões recursais dos apelos, em que a apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,

almeja sua redução.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado, haja vista que trata-se de viagem nacional, cujo voo inicialmente foi cancelado e o apelado foi realocado em outro voo que partia quase 10 (dez) horas depois do previsto e além disso não recebeu assistência.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. E nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024